Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936 E 955, STJ. PREVI. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DANOS MATERIAIS RELACIONADO AO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). OMISSÃO. LACUNA SUPRIDA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EX-EMPREGADOR. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A contradição a ser sanada em sede de embargos deve existir no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o dito ou feito anteriormente, o que não se verifica na hipótese em exame.
3. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Verificada a presença de lacuna no julgado, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício e prestar os devidos esclarecimentos. In casu, foram integradas ao aresto razões abrangendo o pedido subsidiário de indenização por danos materiais decorrentes do recebimento do benefício especial temporário (BET), sem alteração do resultado do julgado.
4. A discordância em relação à fundamentação do acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do Banco do Brasil rejeitados.